Tribunal: TJSP
Processo: 1012781-07.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Indeferido o pedido de suspensão do feito requerido por Oceanair Linhas Aéreas S/A – Avianca – Em Recuperação Judicial - As ações de conhecimento promovidas contra entidade em recuperação judicial devem prosseguir até a constituição do título executivo judicial, o que compreende, em caso de sentença condenatória de quantia ilíquida, o procedimento da liquidação de sentença até que

Ementa:
PROCESSO – Indeferido o pedido de suspensão do feito requerido por Oceanair Linhas Aéreas S/A – Avianca – Em Recuperação Judicial - As ações de conhecimento promovidas contra entidade em recuperação judicial devem prosseguir até a constituição do título executivo judicial, o que compreende, em caso de sentença condenatória de quantia ilíquida, o procedimento da liquidação de sentença até que seja determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado junto ao MM Juízo da Recuperação Judicial.
RECURSO – Reconhecimento da falta de interesse recursal da parte apelante Oceanair Linhas Aéreas S/A - Avianca (CPC/2015, art. 996, com correspondência no art. 499, do CPC/1973) e de sua ilegitimidade para buscar a reformar da r. sentença, para excluir do polo passivo da ação, relativamente à outra ré, pessoa jurídica distinta, apesar de usarem a mesma marca "Avianca", como afirmado, expressamente, no apelo, porquanto: (a) a condenação da outra ré litisconsorte passiva, ainda que solidariamente - no caso, da Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca, que se conformou com a deliberação da r. sentença, na parte, em que reconheceu sua legitimidade passiva – não acarreta nenhum gravame à parte apelante; e (b) a parte apelante não pode pleitear direito alheio – no caso, da Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca - , em nome próprio, nos termos do art. 18, do CPC/2015, correspondente ao art. 6o, do CPC/1973, dado que se não está diante de nenhum dos casos possíveis de legitimação extraordinária
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais para as hipóteses ali preestabelecidas, o que compreende, no caso autos, a indenização por danos materiais pleiteada, que compreende o ressarcimento de gastos passagem de voo perdido, diária de hotel e aluguel de veículo no destino, mas não a indenização por danos morais embasada na alegação de atraso de voo e falta de assistência material nesse período.
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no adimplemento insatisfatório do contrato de transporte, por descumprimento do horário previsto, com atraso de cinco horas em relação ao horário contratado, e do dever de prestar assistência material adequada à parte passageira no período em questão; e (b) que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de serviço reconhecido, visto que a "chegada tardia da aeronave", em que lastreada a justificativa apresentada para o atraso superior a 4 horas – no caso dos autos, 05:00hs -, configura fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade desta pelos danos resultantes.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, por descumprimento do horário previsto, com atraso de cinco horas em relação ao horário contratado, e do dever de prestar assistência material adequada à parte passageira no período em questão superior a 04 horas, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação, solidária, das transportadoras aéreas na obrigação de indenizar a parte autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O atraso em voo internacional, por período superior a 04 (quatro) horas - no caso dos autos, 05 (cinco) horas - e a falta de assistência adequada nesse período, constituem, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Mantida a r. sentença, no que concerne à condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
DANO MATERIAL – Gastos da parte autora com passagem de voo perdido, diária de hotel e aluguel de veículo no destino, dos quais não pode usufruir, em razão do atraso do voo objeto da ação, constituem dano material indenizável, porquanto implicaram em diminuição do patrimônio da parte autora - Valor da condenação fixada correspondia a 396,78 Direitos Especiais de Saque na mesma data, ou seja, é inferior ao limite da indenização por atraso no transporte de pessoa de 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, previsto no art. 22.1. c.c. art. 19, da Convenção de Montreal, promulgada pelo DF 5.910/2012 – Mantida a r. sentença, no que concerne à condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$2.051,15, com incidência de correção monetária nos termos ali especificados.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.